Tribunal: TJSP
Processo: 2179543-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Declaratória de inexistência de contrato, negativa de propriedade de veículo cumulada com anulatória de débitos e danos morais, com pedido de antecipação de tutela. Determinação de redistribuição em razão de competência absoluta. Inocorrência. Aplicação do artigo 55, § 3o, do CPC. Existênica de anterior ação na mesma V.C. da Justiça Comum.

Ementa:

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Declaratória de inexistência de contrato, negativa de propriedade de veículo cumulada com anulatória de débitos e danos morais, com pedido de antecipação de tutela. Determinação de redistribuição em razão de competência absoluta. Inocorrência. Aplicação do artigo 55, § 3o, do CPC. Existênica de anterior ação na mesma V.C. da Justiça Comum. Prevalência da competência no presente caso para julgamento da ações em conjunto. Pretensão à exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes bem como suspensão do processo de suspensão da CNH. Possibilidade diante da eventual proibição de trabalho do agravante que, no caso, é motorista de aplicativo.
Recurso provido.